Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014264-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ANJOS DA SILVA - CPF: 029.280.551-93 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor que alegou inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sem prévia notificação, em razão de débito cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI – Não Padronizado, com registro realizado pela SERASA S.A. Sentença de improcedência reconheceu a regularidade da notificação e condenou
a parte reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve prévia notificação válida do consumidor acerca da inscrição em cadastro restritivo de crédito; (
ii
) se está caracterizada a litigância de má-fé pela alteração dolosa da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação prévia do consumidor sobre a inscrição em cadastro restritivo de crédito é requisito indispensável, podendo ser realizada por e-mail, desde que o endereço eletrônico conste do contrato, a comunicação seja enviada ao endereço informado e haja comprovante de entrega, conforme entendimento do STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS;
AREsp
n. 2.789.806/TO; REsp n. 2.092.539/RS;
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS;
AgInt
no REsp n. 2.111.655/RS) e da Turma Recursal do TJMT.

4. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao e-mail
do
consumidor, com comprovante de entrega, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade da comunicação.

5. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de conduta prevista no art. 80 do CPC, como a alteração da verdade dos fatos. Comprovada a alegação falsa de ausência de notificação, é devida a condenação à multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro restritivo de crédito realizada por e-mail, desde que o endereço eletrônico conste do contrato, a comunicação seja enviada ao endereço informado e haja comprovante de entrega.
2.
A alteração dolosa da verdade dos fatos pelo consumidor caracteriza litigância de má-fé, sendo devida a condenação à multa e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o
;
Código de Processo Civil,
arts
. 80, II, 373, II
;
Lei no 9.099/95,
arts
. 46, 55

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN 28/2/2025
;
STJ,
AREsp
n. 2.789.806/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN 27/2/2025
;
STJ, REsp n. 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
26/9/2024
;
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
3/10/2024
;
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.111.655/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
29/8/2024
;
TJMT, N.U 1005475-91.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 27/09/2024, DJE 28/09/2024
;
TJMT, N.U 1000314-80.2023.8.11.0020, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 16/09/2024, DJE 20/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014264-79.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
VICTOR HUGO ANJOS DA SILVA

Recorrido
s
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
e
SERASA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VICTOR HUGO ANJOS DA SILVA ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
e
SERASA S.A. Noticiou que teve seu nome inscrito
no
s

cadastros
de proteção ao crédito
,
sem prévia notificação. Requereu a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida
:
"
Vistos, etc.

Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei no 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial.
Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que
o mesmo
se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.
PRELIMINARES
Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, não pode ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. A Reclamada alega a ausência da comprovação da pretensão resistida, vez que o reclamante não teria demonstrado que tentou solucionar administrativamente. Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. Rejeito a preliminar arguida pela parte reclamada, de impugnação ao valor da causa, uma vez que o valor da causa está de acordo com o teto do Juizado Especial, conforme art.3, I, Lei 9099/95.
MÉRITO

Pleiteia a parte Reclamante a Ação de falha na prestação de serviço cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Em sede de contestação a Reclamada esclareceu que as pendências debatidas na lide são provenientes de contrato firmado pela Reclamante junto à empresa BANCO BRADESCARD S.A que, por meio de contrato de cessão de crédito firmado entre a Reclamada (cessionária) e o BANCO BRADESCARD S.A (cedente), está sendo legitimamente cobrado. A Reclamada defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com suporte nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou para que a ação fosse julgada improcedente. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos a “PROPOSTA DE ADESÃO”, (Id 156401742) estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado na exordial. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica. Vê-se que além dos documentos assinados, constam nos autos diversos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como dados cadastrais, Termo de Cessão de Crédito e documentos pessoais da parte reclamante, que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação. Apesar de em sede de impugnação a parte reclamante alegar a ausência de notificação a reclamada apresentou notificação da cessão enviada pela empresa SERASA, conforme Id 156527869. Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
. Juíza Leiga.

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da
sentença.

Várzea
Grande, data do sistema. P.R.I.
OTÁVIO PEIXOTO. Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o mérito dos autos se refere à ausência de notificação prévi
a
da inscrição do seu nome nos
cada
s
tros
de proteção ao crédito. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais
e
afastar a condenação
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

Ambas as recorridas apresentaram
Contrarrazões
com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prévia notificação do restritivo.
O consumidor deve ser notificado previamente e por escrito acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, cabendo à instituição mantenedora a comunicação, que deve ocorrer por meio do envio de correspondência ao endereço do consumidor.
Em decorrência do impacto disruptivo tecnológico nos últimos anos e em submissão a alteração de entendimento jurisprudencial do STJ, é válida a notificação via e-mail desde que: a) o endereço eletrônico conste no contrato, b) a notificação tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, e c) haja comprovante de entrega. Precedentes do STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro
Moura Ribeiro
,
Terceira Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025;
AREsp
n. 2.789.806/TO, relatora Ministra
Nancy Andrighi
,
Terceira Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma
, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024;
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
Quarta Turma
, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024;
AgInt
no REsp n. 2.111.655/RS, relator
Ministro Marco
Buzzi
,
Quarta Turma
, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.) Em igual sentido esta Turma Recursal: N.U 1005475-91.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
p
ublicado
no DJE 28/09/2024; e N.U 1000314-80.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
p
ublicado
no DJE 20/09/2024. No presente caso, a notificação apresentada no ID 267214783
/PJe2,
pág
s
. 07 e 08 é válida,
pois foi enviada para o e-mail
vitorha45@gmail.com
, há o comprovante de entrega (ID 267214781
/PJe2,
pá
g
. 07), e o endereço eletrônico que se destinou a notificação é o mesmo informado na procuração junt
ada

com a

inicial

(
ID 267214763
/PJe2,

p
ág. 04).

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida. Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter sido notificada, o que restou comprovado não ser verdadeiro. Por estas razões, é devida a multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025